Tribunal: TJSP
Processo: 2242693-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS NA FORMA DA LEI ESTADUAL 13.918/09 QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERFERIR COM OS REQUISITOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.